Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-23.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001594-23.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: VICTOR DA SILVA SANTOS Advogado(s): RODOLFO COUTO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, na qual se reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e afastamento da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado pode ser mantida sem demonstração concreta de abusividade; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios sem previsão contratual expressa; (iii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discrepância significativa entre a taxa contratada (14,50% a.m. e 419,40% a.a.) e a taxa média de mercado (5,82% a.m. e 44,29% a.a.) evidencia abusividade, por impor onerosidade excessiva ao consumidor. 4. O ordenamento jurídico autoriza a revisão de cláusulas contratuais desarrazoadas, com fundamento nos arts. 6º, IV e V, e 51 do CDC, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. 5. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado constitui medida adequada diante da constatação objetiva de abusividade, não se tratando de mero referencial facultativo. 6. A cobrança de comissão de permanência exige previsão contratual expressa, inexistente no caso concreto. 7. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, como juros de mora, multa contratual ou correção monetária, sob pena de bis in idem. 8. A previsão contratual de multa e juros moratórios afasta a possibilidade de cobrança da comissão de permanência. 9. A decisão monocrática está em conformidade com o art. 932, V, b, do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre revisão de cláusulas bancárias abusivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A discrepância relevante entre a taxa de juros contratada e a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial. 2. A comissão de permanência depende de previsão contratual expressa e não pode ser cumulada com outros encargos moratórios. 3. A instituição financeira que dá causa à demanda responde proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8001594-23.2024.8.05.0141, de Jequié, em que figuram, como agravante, o Banco C6 S/A e, como agravado, Victor da Silva Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça